Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GUARDA DOCUMENTAL. SLIP/XER. MICROFILMAGENS. RESOLUÇÃO BACEN No 913/1984. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o procedimento de produção antecipada de provas, ao fundamento de suficiência da documentação apresentada pelo apelado, afastando a necessidade de exibição de extratos SLIP/XER ou de microfilmagens relativas a operações de crédito rural.
2. O pedido recursal visa à reforma do julgado para determinar a apresentação dos extratos Slip/XER das operações, a fim de viabilizar a análise da viabilidade de futura liquidação individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo apelado é suficiente para atender à finalidade da ação de produção antecipada de provas ou se subsiste o dever de exibição dos documentos SLIP/XER ou das microfilmagens das operações de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção antecipada de provas, prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil, possui natureza autônoma e instrumental, sendo destinada a viabilizar o prévio conhecimento dos fatos quando tal medida puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura.
5. A finalidade do procedimento exige a produção de prova completa, fidedigna e apta a permitir a reconstrução da conta gráfica das operações de crédito, sobretudo quanto aos critérios de correção monetária e ao valor de quitação.
6. A apresentação de relatórios extraídos de sistemas internos, desacompanhados dos documentos técnicos que lhes deram origem, não atende plenamente ao escopo da ação, por inviabilizar a verificação precisa da evolução da dívida.
7. A Resolução do Banco Central do Brasil no 913/1984 impõe às instituições financeiras o dever de guarda e preservação dos documentos relativos às operações de crédito, admitindo a eliminação dos originais apenas após a liquidação e a correspondente microfilmagem.
8. A obrigação de exibição da documentação subsiste enquanto necessária à verificação da regularidade da operação, não sendo suficiente a entrega parcial de informações.
9. A relação jurídica bancária atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao direito à informação adequada e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar a reabertura da instrução probatória e a intimação do apelado para apresentar os extratos SLIP/XER das operações de crédito rural indicadas.

Tese de julgamento:
"1. A ação de produção antecipada de provas exige a exibição de documentação completa e apta a permitir o prévio conhecimento dos fatos relevantes, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil. 2. A instituição financeira deve preservar e exibir os documentos SLIP/XER ou as microfilmagens das operações de crédito, conforme a Resolução BACEN no 913/1984, enquanto necessária a verificação da regularidade da relação jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 381, do Còdigo de Processo Civil;
arts. 2o, 4o, 19 e 22, da Resolução BACEN no 913/1984;
art. 6o, incs. III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026928, 0732940-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.07.2025.